Tribunal: TJMT
Processo: 1005234-05.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005234-05.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LAURENIO LOPES VALDERRAMAS - CPF: 044.143.208-52 (JUIZO RECORRENTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), COORDENADOR DE APLICAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LAURENIO LOPES VALDERRAMAS - CPF: 044.143.208-52 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

INTERESSADO: LAURENIO LOPES VALDERRAMAS

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE HÁ MAIS DE 4 ANOS – AFRONTA AO ART. 37 DA LEI Nº 7692/2002 E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5º DA CF - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO –
SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do art. 37 da Lei nº 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo é de 120 (cento e vinte) dias.

O procedimento administrativo não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal. Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO: LAURENIO LOPES VALDERRAMAS

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Mandamental nº 1005234-05.2021.8.11.0041 impetrada por Laurenio Lopes Valderramas contra ato do Coordenador de Aplicação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso – SEPLAG/MT, concedeu a segurança vindicada para o fim de determinar que, no prazo de 10 (dez) dias, a indigitada autoridade coatora conclua a análise do Processo Administrativo 612606/2017, sob pena de ser arbitrada multa diária, em caso de descumprimento, sem prejuízo das demais implicações e sanções cabíveis, nos moldes e termos dos §§ 2° e 3° do art. 77 do CPC.

A sentença revisada confirmou a liminar anteriormente deferida, para determinar que requerido procedesse a análise conclusiva do processo administrativo n° 612606/2017.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (ID 107465982).

É o relatório

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal a paralisação de processo administrativo por mais de 4 (quatro) anos, sem resposta ao requerente.

Extrai-se dos autos que o impetrante protocolou junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG-MT, o pedido de realização do cálculo e respectivo pagamento das vantagens financeiras não pagas no período em que mantido ilegalmente demitido da função pública, tendo recebido o protocolo nº. 612606/2017.

Decorridos quase 03 (três) anos desde o protocolo do pedido administrativo sem qualquer resposta por parte da Administração Pública, na data de 28 de julho de 2020, o impetrante peticionou no bojo do referido processo – petição autuada sob o nº. 268529/2020 – requerendo a inclusão do último período de demissão/reintegração ao cálculo, eis que novamente demitido, e até a propositura da ação (21/02/2021) o procedimento não havia sido analisado.

Sustenta ainda o princípio da duração razoável do processo.

Após deferimento da medida liminar, id. 100893633, o Estado informou que: “(...)considerando o objeto do pleito e, mormente, as decisões judiciais acerca de sua permanência ou não no cargo público, é certo que a pretensão em questão demanda análise detida e complexa, acrescentando que ora o impetrante se encontrava no cargo, ora se encontrava afastado do cargo (dificultando precisa análise da pretensão, indubitavelmente), razão pela qual o tempo decorrido não configura demora injustificada na análise do processo, por se tratar de questão complexa e com diversas alterações de decisões judiciais (...)”, requerendo a revogação do pedido liminar. (ID 100893643)

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Resta configurado o ato ilegal da autoridade coatora, que não respeitou o prazo previsto no artigo 37 da Lei nº 7692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, vejamos:

Art. 37 - O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Além disso, procedimento não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal, in verbis:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO -

AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. (N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisa pedidos administrativos no prazo legal, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Na inicial do mandado de segurança é alegado que:

[...] Trata-se de Mandado de Segurança que pretende assegurar o direito de resposta do impetrante, desrespeitado pela Autoridade Coatora
, que há mais de 4 (quatro) anos não concluiu e nem sequer proferiu qualquer decisão
no bojo do processo administrativo de nº 612606/2017. [...]. (Id. 100893617 – fls. 1). [sem negrito no original]

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.692, de 1º de julho de 2002, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
, dispõe acerca dos prazos:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1º Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2º Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3º
O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
. [sem negrito no original]

Logo, a Administração teria cento e vinte (120) dias para analisar o requerimento administrativo do impetrante, a contar da data do protocolo, 13 de novembro de 2017, segunda-feira, cujo prazo findou-se em
12 de março de 2018
,
segunda-feira
.

Ademais, constata-se que o impetrante não indicou a existência de pendência a ser sanada no curso do processo administrativo, conforme registra a inicial:

[...]
há mais de 4 (quatro) anos não concluiu e nem sequer proferiu qualquer decisão no bojo do processo administrativo de nº 612606/2017
. [...]. (petição inicial, Id. 100893617 – fls. 1). [sem negrito no original]

Assim, a contagem do prazo de decadência para impetração iniciou no dia seguinte ao término do prazo que a Administração teria que decidir o requerimento administrativo, no caso,
13 de março de 2018
,
terça-feira
, visto que é nesse momento que o ato tido ilegal ou abusivo se tornou apto a causar gravame ao impetrante.

De resultado, o impetrante teria até o dia
10 de julho de 2018
,
terça
-
feira
, para impetrar mandado de segurança, todavia o fez somente na data de
21 de fevereiro de 2021
,
domingo
, quando o direito já estava fulminado pela decadência.

Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o Plenário do STF já decidiu que o prazo decadencial de 120 dias começa a correr a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira.
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais
. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 66/67).

[...]
Esgotado o prazo legal para a prática do ato omissivo pela autoridade impetrada
[...]
começa a correr o prazo de cento e vinte dias, para impetrar mandado de segurança, o qual se esgotou antes da impetração
. Decadência verificada. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 23126/DF, relator Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 8 de setembro de 2000). [sem negrito no original]

[...] A existência de prazo legal para a prática de ato administrativo, cuja omissão se ataca, tem relevância apenas para fins de identificação do termo inicial do prazo decadencial, que, nestes casos, começa a correr a partir do momento em que se esgota o prazo legal fixado para a autoridade administrativa concretizá-lo. (STJ, Quinta Turma, AgRg no RMS 28414/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2010).

É verdade que, as Câmaras de Direito Público e Coletivo já divergiram acerca da questão da decadência do direito de impetração contra ato omissivo que não analisa requerimento administrativo em tempo razoável:

[...] Em se tratando de ato omissivo, como no caso concreto (demora na análise de procedimento administrativo), não opera a decadência prevista do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1022164-35.2020.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 1º de dezembro de 2020).

[...] O marco inicial de cento e vinte dias para impetrar o Mandado de Segurança começa a fluir a partir de findo o prazo legal para a conclusão do processo administrativo. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1000615-97.2018.8.11.0021, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 31 de agosto de 2020).

No entanto, penso que deve prevalecer o entendimento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo sobre idêntica questão:

[...] Quando a ação mandamental é proposta contra ato omissivo e a administração está sujeita a prazo determinado para praticar o ato, como na hipótese, em que o artigo 37 da Lei n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual, esgotado esse prazo, começa a correr o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do
mandamus
. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1007407-33.2018.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
4 de março de 2021
).

Aliás, é de se registrar que, já proferi decisões e votos a admitir a contagem do prazo de decadência contra ato omissivo da Administração em analisar requerimento administrativo,
desde que não envolva obrigação de trato sucessivo
, o que não é o caso.

[...] Inicia-se a contagem do prazo de cento e vinte (120) dias para impetração de mandado de segurança, a partir de findo o fixado para a conclusão do processo administrativo, visto que ‘
Esgotado o prazo legal para a prática do ato omissivo pela autoridade impetrada
[...]
começa a correr o prazo de cento e vinte dias, para impetrar mandado de segurança, o qual se esgotou antes da impetração
.’ (STF, MS 23126/DF). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 96360/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 11 de dezembro de 2018). [
No mesmo sentido
: TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação 167209/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 1º de setembro de 2015].

Portanto, não se cuida de hipótese de superação de anterior entendimento, mas sim de reafirmá-lo, o qual está em sintonia com o da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo firmado no julgamento do mandado de segurança nº 1007407-33.2018.8.11.0000, ocorrido em 4 de março de 2021.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para decretar a decadência do direito de impetração, por conseguinte, indeferir a segurança, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022